Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731565-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO OLIVEIRA DE ASSIS AGRAVADO: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO OLIVEIRA DE ASSIS contra decisão de ID n. 135500660 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a verba penhorada na conta bancária vinculada ao Banco Mercantil do Brasil é impenhorável, por se tratar de quantia oriunda do FGTS/Auxílio-doença; que a hipótese se ajusta à previsão contida no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil; que o empréstimo localizado na conta se destinava à aquisição de medicamentos; que o valor é irrisório frente ao débito; que os valores inferiores a quarenta salários mínimos são impenhoráveis, independentemente da origem. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a desconstituição da penhora. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os demais atos constritivos. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID n. 132175769). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Na hipótese, foi mantido o bloqueio judicial, no valor de R$ 796,72, realizado em conta corrente utilizada para o recebimento de auxílio-doença. A decisão agravada fundou-se na existência de movimentação financeira atípica na conta corrente. Todavia, o extrato bancário de ID n. 39515336 não aponta a intensa movimentação. No mês de abril de 2022, há um crédito do benefício pago pelo INSS, no valor de R$ 1.212,00, um pagamento de empréstimo consignado e um saque. No mês de maio de 2022, consta exclusivamente o crédito referente ao auxílio-doença e o pagamento de nova parcela do empréstimo contraído. Dessa forma, o valor penhorado, por ultrapassar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) da quantia recebida mensalmente a título de benefício previdenciário, revela potencial para causar prejuízo à sobrevivência digna do devedor. Em precedente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. (...) 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. (AgInt no REsp n. 1.407.062/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/4/2019.)(grifo nosso) Liminarmente, a parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o imediato desbloqueio da quantia. Todavia, a medida, por representar risco de dano irreversível ao credor, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial, não pode ser acolhida. Por outro lado, o pedido subsidiário de concessão de efeito suspensivo, ao tempo em que preserva a existência do crédito, obsta a continuidade dos atos expropriatórios, encontrando-se presentes os requisitos previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora